Tribunal: TJDFT
Processo: 0738011-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo destes autos e daqueles no bojo dos quais flui o conflito de competência no 0736929-87.2021.8.07.0000, os incidentes formulados em ambos são idênticos. Ou seja, os incidentes se identificam, tendo derivado da mesma decisão declinatória de competência, versando, em suma, sobre a definição da competência para o processamento e julgamento da mesma ação. Ademais, aquele conflito de competência restara prejudicado ante ao fato de que o autor da ação principal desistira do seu prosseguimento, tendo sido colocado termo ao processo com lastro no artigo 485, inciso VIII, do CPC[1], o que também sucede com o incidente que flui nestes autos, pois exaurido o conflito que fizera seu objeto[2]. Sob essa realidade, patenteado que o vertente incidente encerra simples replicação do conflito de competência nomeado e que seu objeto se exaurira, nego-lhe trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 109326797 – processo origem 0708803-70.2021.8.07.0018 [2] ID 30990479 - Ofício - Número do processo: 0736929-87.2021.8.07.0000